Tribunal: TJDFT
Processo: 0715820-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715820-71.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA PEREIRA DE MOURA RECORRIDO: VIA VAREJO S/A DECISÃO Diante da comprovação do nascimento do filho da única advogada da parte recorrente nestes autos, suspendo o curso do processo por 30 (trinta) dias úteis a contar de 03/10/2022, na forma do art. 313, § 6o, do CPC, findo o qual correrá, independente de nova intimação, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas) para juntada dos documentos comprobatórios da hipossuficiência, devidamente atualizados. Intime-se e aguarde-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora